Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720148-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS SANTANA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS LISBOA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 27196675, verbis: “Por meio do presente recurso, Elias Santana Leitão pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente ao tratamento médico na modalidade home care, conforme prescrito por seu médico. Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que não há possibilidade de exclusão do direito de tratamento domiciliar quando este se dá como substituição da internação hospitalar. Argumenta que, havendo cobertura de internação hospitalar, como no presente caso, o tratamento de home care serve tão somente como continuidade ou substituição daquela. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Defende a existência do periculum in mora em razão de sua exposição a infecções hospitalares, uma vez que está na UTI desde 12/02/21. Expõe que após ter sido transferido para outro hospital, apresentou piora no quadro de infecção, razão pela qual ainda se encontra acometido de escaras e com receio de piorar seu quadro de saúde enquanto estiver no ambiente hospitalar. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida com imediata antecipação recursal, a fim de que se determine ao agravado o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) de forma contínua, com todo o suporte material e profissional necessários, incluindo acompanhamento de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia diários, bem como avaliação médica regular e demais cuidados, conforme relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, deferiu a liminar postulada. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, embora devidamente intimada a parte agravada. O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID no. 27473602). Sem contrarrazões ao agravo interno. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento, É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 111653165, dos autos de origem, o processo foi sentenciado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator